Tribunal: TJMT
Processo: 1030600-85.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030600-85.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 00.482.840/0001-38 (APELANTE), PRISCILA THAYSE DA SILVA - CPF: 041.710.779-07 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLON NUNES MENDES - CPF: 881.381.006-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1030600-85.2017.8.11.0041

APELANTE: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. CONFUSÃO ENTRE VALORES CONTINGENCIADOS E PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS. LIBERAÇÃO DE CONTA VINCULADA DESTINADA À GARANTIA DE ENCARGOS TRABALHISTAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. A empresa autora ajuizou ação monitória em face do Estado de Mato Grosso para cobrança de 23 notas fiscais referentes ao Contrato Administrativo no 104/2014, para prestação de serviços continuados de condução de veículos oficiais do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e daqueles eventualmente requisitados ou cedidos a este Poder. A sentença julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento na perda superveniente do objeto, sob o argumento de que a liberação administrativa de valores contingenciados representaria a quitação integral das notas fiscais.

II. Questão em discussão

2. Saber se a liberação de valores depositados em conta vinculada, destinados à garantia de encargos trabalhistas, caracteriza o efetivo pagamento das notas fiscais objeto da ação monitória, ensejando a extinção do processo por perda superveniente do objeto.

III. Razões de decidir

3. A sentença fundamentou-se em premissa fática equivocada ao confundir a natureza jurídica de institutos distintos: a liberação de valores contingenciados, depositados para garantia de encargos trabalhistas conforme Resolução CNJ no 169/2013 e Resolução CNJ no 301/2019, não se confunde com o efetivo pagamento da contraprestação principal do contrato, representada pelas notas fiscais emitidas pela empresa prestadora de serviços.

4. A decisão administrativa que autorizou a liberação da quantia da conta vinculada fundamentou-se exclusivamente na comprovação das quitações trabalhistas, não havendo qualquer demonstração de quitação integral das notas fiscais objeto da presente demanda.

5. A parte autora demonstrou que, mesmo após o ajuizamento da ação, o Estado reconheceu e pagou administrativamente apenas 18 das 23 notas fiscais, sem incluir os consectários legais devidos pela mora, subsistindo inadimplemento de 5 notas fiscais, além da ausência de pagamento de juros de mora e correção monetária nas demais.

6. Não se aplica ao caso a teoria da causa madura prevista no artigo 1.013, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, uma vez que o feito ainda se encontra em fase de instrução processual e não foi oportunizada às partes a manifestação acerca das provas que ainda pretendiam produzir, sendo necessário o regular prosseguimento do processo para adequada instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: A liberação de valores depositados em conta vinculada destinada à garantia de encargos trabalhistas, nos termos da Resolução CNJ no 169/2013 e Resolução CNJ no 301/2019, não se confunde com o efetivo pagamento das notas fiscais objeto de ação monitória, não ensejando a extinção do processo por perda superveniente do objeto quando demonstrado o inadimplemento parcial da obrigação principal e a ausência de pagamento dos consectários legais da mora.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 485, VI; CPC/2015, art. 1.013, parágrafo 3o; Resolução CNJ no 169/2013; Resolução CNJ no 301/2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1030600-85.2017.8.11.0041

APELANTE: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Liderança Limpeza e Conservação Ltda.,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação monitória, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento na perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta que, a sentença se baseou em premissa fática equivocada, confundindo a liberação de valores contingenciados — referentes a encargos trabalhistas e não ao pagamento das notas fiscais — com o adimplemento da obrigação principal. Argumenta que, mesmo após o ajuizamento da ação, o Estado reconheceu e pagou administrativamente 18 das 23 notas fiscais, sem os consectários legais (juros, correção e honorários), subsistindo inadimplemento de 5 notas fiscais, além da mora nas demais.

A apelante requer a anulação da sentença para retorno dos autos à origem. Subsidiariamente, pleiteia, com base na teoria da causa madura, o provimento da ação monitória quanto às 5 notas inadimplidas e a condenação do apelado ao pagamento dos consectários legais das demais 18 notas, além de litigância de má-fé pelo caráter protelatório dos embargos apresentados.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 338530923, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1030600-85.2017.8.11.0041

APELANTE: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Liderança Limpeza e Conservação Ltda.,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação monitória, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento na perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A sentença entendeu que, a liberação administrativa de valores contingenciados vinculados ao Contrato Administrativo no 104/2014 representaria a quitação integral das notas fiscais, e, por consequência, o esvaziamento da pretensão autoral.

Contudo, com a devida vênia, a decisão deve ser anulada pois se fundamenta em premissa fática equivocada, ao confundir valores contingenciados, depositados para garantia de encargos trabalhistas (objeto de regime jurídico próprio, nos termos da Resolução CNJ no 169/2013 e da Resolução CNJ no 301/2019), com o efetivo pagamento da contraprestação principal do contrato, representada pelas 23 notas fiscais emitidas pela apelante e objeto da presente ação.

Conforme decisão administrativa de id. 338530888, a liberação da quantia de R$ 207.317,14 da conta vinculada foi autorizada exclusivamente por terem sido comprovadas as quitações trabalhistas e não há, no referido expediente, qualquer comprovação de quitação integral das notas fiscais pleiteadas na inicial.

Aliás, a própria parte autora, ora apelante, informou que parte das notas foi paga apenas após o ajuizamento da ação, restando ainda 5 notas inadimplidas, e que os valores pagos administrativamente não incluíram juros de mora e correção monetária.

Ademais, não é o caso de aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3o, do CPC, justamente porque o feito ainda se encontra em fase de instrução e não foi oportunizado as partes a manifestação acerca das provas que ainda pretendiam produzir.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026